Tribunal: STF
Processo: RE 1487436
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 19, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EC 113/21. SELIC. APLICAÇÃO IMEDIATA. 



    1. A Emenda Constitucional nº 113/2021 previu, em seu art. 3º, que os débitos judiciais decorrentes das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem utilizar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os fins de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório. 



    2. Reconhecida a aplicabilidade imediata, sem efeitos retroativos, da Emenda Constitucional nº 113/21, a mesma deve ser aplicada a partir de quando foi iniciada sua vigência e a correspondente produção de efeitos. 



    3. Quanto à existência de discussão sobre a inconstitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021 no âmbito das ADI's 7047 e 7064, verifica-se que as referidas ações não foram julgadas, tampouco houve o deferimento de liminar determinando a suspensão do dispositivo legal questionado. Assim, estando a EC 113/2021 em pleno vigor, deve ser mantida a sua aplicação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 37).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA E AÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARANÁ alega que o acórdão recorrido, ao manter decisão que determinou a aplicação imediata do art. 3º da EC 113/2021, o qual determina que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, haverá incidência da SELIC, violou o art. 5º, XXII, XXXV e LV, da CF/1988.



    Entende que “o referido índice não é capaz de recompor as perdas inflacionárias, razão pela qual sua utilização para correção monetária da dívida e compensação de mora implica em violação ao direito de propriedade resguardado pelo art. 5º, inciso XXII da CF, conforme já reconhecido nos Temas nº 810/STF e 905/STJ, bem como nas ADIs nº 493 e nº 4.357” (Doc. 50, fl. 4).



    Aduz que “o fato de que a norma aplicada pelo Tribunal a quo está em pleno vigor e não teve sua eficácia suspensa por liminar nas ADI's 7047 e 7064 – fundamento utilizado na decisão que rejeitou os embargos - não refuta a violação ao direito de propriedade resguardado pelo art. 5º, inciso XXII da CF, ou o fato de que a aplicação da SELIC para correção e compensação da mora consubstancia enriquecimento ilícito da Fazenda Pública e afronta o previsto nos arts. 884 e 885 do CC” (Doc. 50, fl. 7).



    Conclui que deve ser aplicado ao presente caso o mesmo fundamento do Tema 810/RG, pois “se a TR, a SELIC, ou qualquer outro índice definido ex ante não se prestam a recompor as perdas inflacionárias, não podem ser utilizados como índice de atualização da dívida da Fazenda ou do respectivo precatório/requisição de pequeno valor, sob pena de ofensa direta ao direito fundamental à propriedade dos credores (art. 5º, XXII, CF)” (Doc. 50, fl. 13).



    Na origem, negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660/RG. No mais, o recurso foi admitido (Doc. 60).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 71) contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, foram improvido em acórdão assim ementado (Doc. 91):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 660/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação do tema 660 do STF ao caso, é medida que se impõe”.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a aplicação imediata do art. 3º da EC 1136/2021, pelos seguintes fundamentos (Doc. 19):



    “A Emenda Constitucional nº 113/2021 previu, em seu art. 3º, que os débitos judiciais decorrentes das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem utilizar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os fins de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório. 



    Reconhecida a aplicabilidade imediata, sem efeitos retroativos, da Emenda Constitucional nº 113/21, a mesma deve ser aplicada a partir de quando foi iniciada sua vigência e a correspondente produção de efeitos. 



    Assim, o débito judicial deve ser apurado pelos critérios previstos no Tema 905 do STJ, item 3.1.1 até a data da promulgação da EC 113/21 e, a partir de então, pelo índice da SELIC, acumulado mensalmente. 



    […]



    Quanto à existência de discussão sobre a inconstitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021 no âmbito das ADI's 7047 e 7064, verifica-se que as referidas ações não foram julgadas, tampouco houve o deferimento de liminar determinando a suspensão do dispositivo legal questionado. Assim, estando a EC 113/2021 em pleno vigor, deve ser mantida a sua aplicação. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso”.



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 



    1. a 3. omissis



    4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1462514 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente